Tribunal: TJES
Processo: 5000226-16.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-16.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IHOUCHUA SOUZA BARAUNA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000226-16.2020.8.08.0067

RECORRENTE:IHOUCHUA SOUZA BARAUNA DA SILVA

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PERDA DO VOO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK-IN. CHEGADA APÓS O ENCERRAMENTO DO CHECK-IN AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
IHOUCHUÁ SOUZA BARAÚNA DA SILVA
, devidamente qualificada, em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas de Vitória-ES para Salvador-BA. A viagem ocorreria no dia 16/05/2019, às 12h40. Ocorre que, tendo chegado ao aeroporto às 11h51min, foi informada de que o check-in havia sido encerrado. Como resultado, foi impedida de viajar naquela data. Na oportunidade, estava a autora acompanhada de sua filha de 08 meses de idade.

Em sede de contestação, aduziu a requerida que não praticou ato ilícito e que o evento ocorreu exclusivamente por culpa da consumidora, que tinha o ônus de fazer o check-in até 01 hora antes do embarque, podendo ser feito a partir de 48 horas até 1 hora antes do voo, ser feito pela internet, ou a partir de 03 horas até 01 hora antes do voo, no caso de check-in no balcão da empresa.

A sentença (ID. 7355831) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Somado a isso, restou demonstrado que a companhia aérea comunicou à consumidora, de forma transparente, as condições para o embarque, dentre elas o prazo limite para fazer o check-in. Trata-se da hipótese de “no show”, que é, a meu sentir, hipótese de culpa exclusiva da consumidora.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial
.

Irresignada, a autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7355984), aduzindo que compareceu para realizar o check-in e que a fila de prioridade ainda estava com pessoas para serem atendidas e mesmo dentro do horário previsto a companhia aérea não permitiu que a autora embarcasse. Afirma, ainda, que foi realocada junto com a sua filha para outro voo em data diversa, o que lhe causou danos morais. Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, e danos materiais referentes ao valor que gastou com as novas passagens aérea

Devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, entendo pela
manutenção
da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

De início, registro que a relação entre as partes se trata de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova. Contudo, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório.

Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Explico.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações consumeristas, caberia à autora fazer comprovação mínima dos fatos alegados, não bastando a simples afirmação de que só não conseguiu embarcar a tempo porque a requerida lhe impediu, mesmo estando em tempo hábil para realizar o check in.

Como se sabe, para a configuração de ato ilícito, devem estar presentes os seguintes requisitos (art. 186 do Código Civil): 1) conduta contrária ao ordenamento jurídico; 2) dano; e 3) nexo causal entre a conduta e o dano.

Na espécie, verifico que a requerente afirma que teria sido impedida de embarcar em voo operado pela requerida, embora estivesse no aeroporto no horário adequado para tanto. A ré, por sua vez, aduz que impediu o embarque da autora em razão do atraso desta.
Tendo em vista que o voo estava marcado para às 12h40 do dia 16/05/2019, tendo à consumidora chegado ao aeroporto às 11h51 (ID. 7355811, pág. 4), o que estremece a sua alegação de que chegou com a antecedência necessária para realizar o check in, e consequentemente, o embarque, afinal, embora seja possível, não é crível que, mesmo a autora tenha chegado com a antecedência necessária, a GOL impediria a consumidora de embarcar.

Sendo esse o cenário, entendo que a autora não logrou comprovar a prática de nenhum ato ilícito passível de indenização por parte da requerida, e, desse modo, não há como reconhecer o direito indenizatório, seja material ou moralmente.

Com todas essas considerações, concluo que não há outra conduta senão a de rejeitar os pedidos exordiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)